Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-24.2023.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000991-24.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento, Concessão / Permissão / Autorização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), ADILES FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.328.701-97 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA.
REPAROS NA REDE DE ESGOTO.
PROBABILIDADE DO
DIREITO.
RISCO
DE DANO.
AUSÊNCIA DE IR
REVERSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS SATISFEITOS.
LIMINAR DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tutela de
urgência

será

concedida
,

quando

forem demonstrados
,
cumulativamente
: a)
a
probabilidade
do
direito
;
b)
o
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
;
e c)
a
inexistência
de
irreversibilidade
.

2.
Há

probabilidade
do
direito

ao

reparo

na
rede de
esgoto
,

quando
é
evidenciado

nos
autos que
o

vazamento

relatado

efetivamente
é
decorrente
de
esgoto
da rede
pública
.

3.
O
vazamento
de
esgoto

é potencialmente danoso
, pois
aumenta
o
risco

de prejuízos à

saúde
da
parte

reclamante
e de
sua

família
, bem como da comunidade
circunvizinha
.

4.
O
deferimento de liminar para imediato
reparo

na
rede de
esgoto

não

encontra óbice na

irreversibilidade
,
já
que
os

serviços

realizados

poderão
ser
cobrados da parte agravante caso a conclusão, ao final, seja pela improcedência da ação
.

5.
Pressupostos

para concessão
da tutela de
urgência

satisfeitos
.

6.
Recurso

conhecido
e
provido
,
para
deferir
o
pleito

liminar
.

7
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:

1000991-24.2023.8.11.9005

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

ADILES FERREIRA DA SILVA

Recorrido
:
DEPARTAMENTO DE
ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ADILES FERREIRA DA SILVA

interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID124556427/PJe1
nos
autos 1025359-43.2023.8.11.0002, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Nas
razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
que:
a) a rede de
esgoto
de
seu

endereço

encontra
-se
inoperante
e
exposta
a
céu

aberto
; b) o odor é prejudicial a
sua

saúde
e de
sua

família
e
o

esgoto

acaba

adentrando

em

sua
casa.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para a
reforma
da
decisão

interlocutória

proferida

pelo

juízo
singular, com o
deferimento
de
liminar

visando
o
devido

reparo

na

sua
rede de
esgoto.

A
antecipação de tutela
recursal

foi

indeferida
(ID 178233170/PJe2).

Contrarrazões

não

apresentadas
.

O
Ministério Público se manifestou no ID 178233170/PJe2, opinando pelo provimento do recurso, com o argumento de que todo cidadão tem direito à saúde e que o Poder Público tem o dever de tomar as devidas providências para minorar os riscos diante de esgoto a céu aberto.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

De
início
, vale
deixar

consignado
que,
nos

termos
do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil, a tutela de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o §3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

No caso em
exame,
analisando as provas existentes,
inclusive
aquelas encartadas nos autos originários (proc. 1025359-43.2023.8.11.0002), onde novos vídeos
foram anexados, conclui-se
que há
probabilidade do direito à concessão do pleito liminar formulado na petição inicial, pois
apresentadas
evidências de que
o vazamento relatado efetivamente é decorrente de esgoto da rede pública
(o que não se conseguiu verificar na análise do pedido de antecipação da tutela recursal)
,
além do que a agravada reconheceu a sua
responsabilidade na contestação apresentada nos autos principais
.

Observa
-se
também
que
o

vazamento
de
esgoto

é potencialmente danoso, pois aumenta o risco de prejuízos à saúde da parte reclamante e de sua família, bem como da comunidade circunvizinha
.

Impõe

ainda

consignar
,
que
o

reparo

na
rede de
esgoto

não

encontra óbice na irreversibilidade, já que os serviços realizados poderão ser cobrados da parte agravante caso a conclusão, ao final, seja pela improcedência da ação
, não se podendo invocar o disposto no
§ 3o do
artigo
300 do Código de
Processo
Civil.

Por fim,
é
importante registrar que, neste momento, a decisão já pode ser proferida com
maior
segurança, eis que
oportunizado
o contraditório
à parte agravada
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso

de agravo de instrumento
e
dou-lhe

provimento

para
deferir
a tutela de
urgência
e

determinar

que a
parte

reclamada
,
no
prazo
de 4
8
horas,
adote
as
providências

necessárias
para o
reparo
do
esgoto
a
céu

aberto

na

frente
d
a

residência
da parte agravante, comprovando nos autos o cumprimento desta decisão
, sob
pena
de
multa

diária
de
R$200,00 (
duzentos
reais)
,
limitada
à
R$8.000,00 (
oito
mil reais).

Sem custas e honorários.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023